Tribunal: CARF
Processo: 18470.721504/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721504/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.331 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
UNIÃO UMBANDISTA DOS CULTOS AFRO BRASILEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações necessárias:

1. Trata-se de impugnação apresentada em face de Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, no 00.04.14.64.63, com data de registro em 06/01/2012.
2. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, nos autos, à fl.07 do
eprocesso, assim explicita o motivo do indeferimento:
Estabelecimento CNPJ: 31.987.175/000168
Atividade econômica vedada; 94910/ 00
Atividades de organizações religiosas Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, art. 3o, caput.
Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária, cuja
exigibilidade não está suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721504/2012-38
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721504/2012-38

Fundamentação Legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Competências 1)Competência 13/ 2009
Valor: R$ 125,58
3. A interessada, inconformada com o indeferimento, encaminhou, em 17/02/2012, a
manifestação de inconformidade de fls.02/03 do eprocesso, instruída com os
documentos de fls.31/71 do eprocesso, alegando, em síntese, que:
(...)
A FIRMA EM QUESTÃO FEZ A OPÇÃO DO SIMPLES (TERMO DE OPÇÃO) EM
24/03/1997, SE COMPORTANDO COMO TAL, INCLUSIVE AS DECLARAÇÕES
COMO SIMPLES, E SEUS RESPECTIVOS IMPOSTOS, TEM SIDO PAGO
RIGOROSAMENTE EM DIA. E HOJE CONTINUAMOS DA MESMA FORMA.
A FIRMA DESDE SEU INICIO EXERCEU ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ATRAVÉZ
DE
CREDENCIAMENTO
PARA
COMUNIDADE
ESPIRITA, NUNCA FOI ASSOCIATIVA OU RELIGIOSA, (9491000).
HOUVE UM ERRO NO PREENCHIMENTO NO CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA NA OCASIÃO DO PREENCHIMENTO DO CNPJ, FOI COLOCADO
O CÓDIGO (9491000). SEGUE EM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO A FIM DE
COMPROVAR A ATIVIDADE. (CONTRATO SOCIAL, TERMO DE OPÇÃO DO
SIMPLES, DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA MUNICIPAL), INCLUSIVE
ESTOU JUNTANDO O DBE ALTERANDO A ATIVIDADE.
EXMO SR. NÃO PODEMOS DEIXAR DE SER SIMPLES NACIONAL , POIS
TEREMOS DIFICULDADE, PORQUE FICAREMOS NA INFLAÇÃO DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS: DACON, DCTF, DIPJ, IMPOSTOS, JÁ QUE
TEMOS, FEITO DEDCLARAÇÃO COMO SIMPLES NACIONAL.
Em 24 de junho de 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Simples Nacional. Termo de Indeferimento de Opção. Débito Pendente.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se não elidido o
fato que lhe deu causa dentro do prazo determinado por lei.
Cientificada (AR fls. 39), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls.41, no qual reitera as alegações suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

De acordo com o termo de indeferimento de fls. 6 duas foram as situações
impeditivas ao ingresso da Recorrente no simples nacional, quais sejam, a inclusão de atividade
vedada e a existência de débito cuja exigibilidade não estava suspensa. Confira-se:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721504/2012-38

Em sua impugnação e Recurso Voluntário a contribuinte alega erro em relação à
ambas pendências. Isso porque, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos,
embora tenho incluído o número do CNAE incorreto, a atividade constante do seu contrato social
não era vedada. O mesmo teria ocorrido em relação ao pagamento do débito apontado. Tais erros
são reconhecidos pela decisão recorrida, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos:
9. No presente caso, face à documentação apresentada, bem como, face às informações
constantes do despacho de fl.29 do eprocesso, com relação à pendência cadastral,
atividade econômica vedada: 9491000 – Atividades de organizações religiosas,
constata-se que no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ permanece o CNAE
9491000 Atividades de organizações religiosas, conforme tela CONSULTA PELO
CNPJ, à fl.24 do eprocesso, constituindo-se, assim, em pendência cadastral não
resolvida.
10. Com relação ao débito previdenciário referente à competência 13/2009, listado no
Termo de Indeferimento, verifica-se, através da tela CCORGFIP – Valores a
Recolher/Valores Recolhidos, nos autos, à fl. 28 do eprocesso, que houve,
possivelmente, erro de preenchimento de guia de recolhimento e ausência de GFIP para
a competência 13/2009, constituindo-se em pendência fiscal não liberada perante à
RFB.
Na sistemática do SIMPLES NACIONAL, a inclusão do CNAE de atividade
vedada, ao contrário do que ocorria no âmbito do SIMPLES NACIONAL, gera impedimento à
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721504/2012-38

opção. De acordo com as normas que dispõe sobre o simples nacional a correção dos
mencionados erros deveria ser efetuada no prazo de 30 dias.
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
II que tenha sócio domiciliado no exterior;
III de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal;
IV ( REVOGADO);
V que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (grifos nossos).
A Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
Entendo, no entanto, que a situação dos autos traz algumas particularidades. Isso
porque, no caso dos autos, não se trata de atividade secundária constante do contrato social,
mesmo que não exercida. Nessas hipóteses, mesmo que a atividade não tenha sido efetivamente
exercida, na sistemática do SIMPLES NACIONAL, a sua existência dentre as atividades da
pessoa jurídica, por si só, geraria impedimento.
No entanto, no caso dos autos, foi comprovado por meio do contrato social,
alterações contratuais, autorizações concedidas pelo município, que a atividade da Recorrente era
a prestação de serviços. Tal situação inclusive foi reconhecida pela DIORT II da Secretaria da
Receita Federal no Rio de Janeiro (fls. 30), conforme trecho abaixo transcrito:
3. De acordo com a tela Detalhamento das Solicitações de Opção pelo Simples Nacional
(fls. 26), verifica-se que a empresa possui pendência cadastral com a RFB, e possui
débitos de natureza previdenciária com a RFB;
4. Com relação à pendência cadastral, atividade econômica vedada: 9491000 –
Atividades de organizações religiosas, o contribuinte alega que “houve um erro no
preenchimento no código de atividade econômica na ocasião do preenchimento
do CNPJ...” (fls. 02 e 03), e com relação ao débito previdenciário referente à
competência 13/2009, listado no Termo de Indeferimento, verifica-se através das telas
CCORGFIP – Valores a Recolher/Valores Recolhidos, que possivelmente houve erro de
preenchimento de guia previdenciária, e ausência de GFIP para a competência 13/2009
(fls. 28);
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.331 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721504/2012-38

5. Considerando que na 4a Alteração Contratual Registro Pessoa Jurídica – Duque de
Caxias – RJ 0009708 2 o Ofício de Justiça, consta na cláusula quarta que o objetivo
comercial permanece “Prestação de Serviços atraves de Credenciamentos para
com a comunidade Espirita”,e Assessoria Administrativa e Administração,
Imobiliaria,...(fls.13 e 14);

Pelo teor do mencionado despacho, não é possível concluir se o débito
previdenciário foi quitado (mas simplesmente com o código incorreto) ou se continua em aberto.
Diante do exposto, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para
que a delegacia de origem confirme se, de fato, foi efetuado o pagamento relativo ao débito que
constava como pendência impeditiva à permanência no SIMPLES. Logo em seguida, peço que
se manifeste em relatório conclusivo e intime a contribuinte para, querendo, se manifestar no
prazo de 30 dias.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital